Tribunal: STF
Processo: AP 1571
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCOS VINÍCIUS DO AMARAL SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o  início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARCOS VINÍCIUS DO AMARAL SANTOS (eDoc.145).
Em 31/3/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP comunicou o cumprimento da pena pelo executado MARCOS VINÍCIUS DO AMARAL SANTOS (eDoc.154).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “Não foi certificado o cumprimento integral da prestação dos serviços comunitários nem foram encaminhados os respectivos documentos comprovatórios, tais como relatórios de frequência e atividade, devidamente preenchidos e assinados”.
E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.158), o que acolhi, em 13/4/2026 (eDoc.160).
Em 14/4/2026, o  Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP comunicou o cumprimento parcial da pena pelo executado   MARCOS VINÍCIUS DO AMARAL SANTOS (eDocs.163-166).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo  Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à APAE de Mogi das Cruzes/SP (eDoc.165), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 164).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 171):

 Por outro lado, remanesce pendente o pagamento da pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP). 
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. Não há, no entanto, informações sobre a existência de recusa expressa de pagamento pelo condenado, nem sobre eventual motivo para o descumprimento da sanção pecuniária. 
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art.169, § 1º, da LEP preveem a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas. É recomendável, assim oportunizar ao sentenciado a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido.
 A manifestação, assim, é: a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Marcos Vinícius do Amaral Santos em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena; e b) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP para que intime pessoalmente o apenado ao pagamento, no prazo de dez dias, do valor integral e atualizado da multa condenatória, oportunizando requerimento do parcelamento da multa, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS VINÍCIUS DO AMARAL SANTOS, (CPF: 485.715.278-90), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
           OFICIE-SE ao  Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, para que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou requeira o parcelamento, conforme solicitado pela Procuradoria-Geral da República.
Em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, remeta-se os autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, com extração de certidão do acórdão condenatório, e posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente